Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603518-27.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
01/03/2024
Número: 0603518-27.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 30/01/2024
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - PAULO ROBERTO DA COSTA-
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO ROBERTO DA COSTA (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43815296
01/03/2024
10:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.225

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603518-
27.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: PAULO ROBERTO DA COSTA
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. MERO
INCONFORMISMO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir matéria
já enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões, contradições
ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais, nos termos do
artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.

2. Não se vislumbra que houve omissão, obscuridade, contradição ou
erro material no acórdão embargado, mas inconformismo com a
decisão que, ao reconhecer irregularidades, desaprovou as contas do
embargante e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

DECISÃO

Num. 43815296 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110132045600000042769592
Número do documento: 24030110132045600000042769592
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/03/2024 14:33:35

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/02/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Paulo Roberto
da Costa em face do Acórdão nº 62.989 que, por unanimidade de votos, desaprovou as
contas do prestador e determinou o recolhimento do montante de R$ 3.238,00 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID 43796375), o embargante aduziu, em síntese,
que: a) há omissão no acórdão embargado quanto à análise do prejuízo fiscalizatório da
Justiça Eleitoral, em razão da omissão de despesas na prestação de contas parcial. Ao
suprir o vício, requer a aplicação de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a
inexistência de efeitos prejudiciais e para que as contas sejam aprovadas, ainda que com
ressalvas, e b) há omissão no enfrentamento da jurisprudência sobre o recebimento de
recursos de origem não identificada. Ao suprir o vício, requer a aplicação de efeitos
infringentes, para que seja reconhecida a inexistência de RONI e que seja afastada a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não
provimento do recurso, eis que ausentes os vícios que justificam seu o provimento (ID
43804595).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
Num. 43815296 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110132045600000042769592
Número do documento: 24030110132045600000042769592
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/03/2024 14:33:35

de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

b.1) Da omissão na decisão embargada quanto à análise do prejuízo
fiscalizatório da Justiça Eleitoral, em razão da omissão de despesas na
prestação de contas parcial

Em suas razões recursais, o embargante explanou que o acórdão tão
somente afirmou que a irregularidade corresponde a aproximadamente 32,3% das
despesas declaradas e que tal fato, por si só, “enseja a desaprovação de contas”. É
notório, então, que o acórdão não analisou “os efeitos da omissão”. Tivesse feito tal
análise, certamente teria notado a absoluta ausência de efeitos prejudiciais ao processo
eleitoral, notadamente em razão do suprimento do vício por ocasião da prestação de
contas final.[...] Como no caso o acórdão não realizou a análise dos efeitos da omissão de
despesas na prestação de contas parcial, isto é, se houve ou não comprometimento do
poder fiscalizatório da Justiça Eleitoral, então há omissão no acórdão, vício esse que
deve ser suprido mediante o devido enfrentamento e análise da questão.

Pois bem.

Nada obstante as explanações apresentadas pelo embargante, não se
vislumbra que houve omissão no acórdão prolatado, posto que o prejuízo na fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, ante a omissão de despesas na prestação
de contas parcial, foi devidamente analisado na decisão recorrida. Veja-se:

No parecer conclusivo (ID 43756647 – Item 9.1), foram apontadas despesas não
declaradas na prestação de contas parcial. Quanto à irregularidade apontada, o
prestador asseverou que a omissão episódica de dados na prestação de contas
parcial, mas incluídos na prestação de contas final, é passível de mera ressalva: [...]
No caso, deve-se considerar que se tratou de Eleições Gerais e o prestador concorreu
ao cargo de Deputado Federal, de modo que promoveu campanha em diversas
localidades do Estado, o que acabou por dificultar a logística das diversas
contratações para a prestação de contas parcial. Ao fim, depois de identificada a
falha, foi organizada toda a documentação pertinente e todas as despesas e receitas
foram devidamente declaradas, uma a uma, objetivando dar transparência às contas
prestadas, tudo a revelar a absoluta boa-fé do prestador. Deste modo, sanada a falha
por ocasião da prestação de contas final, o que garantiu a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, o presente apontamento não possui o condão de desaprovar as contas
prestadas, merecendo unicamente a aposição de ressalvas (ID 43731569). Em
relação à prestação de contas parcial, o artigo 47, inciso II, § 1º, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece: Art. 47. Os partidos políticos e as
candidatas ou os candidatos são obrigadas (os), durante as campanhas eleitorais, a
enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º): [...] II - relatório parcial
discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
Num. 43815296 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110132045600000042769592
Número do documento: 24030110132045600000042769592
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/03/2024 14:33:35

dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados. A apresentação das contas
parciais tem como objetivo prestigiar a transparência das contas e permitir a
fiscalização concomitante dos recursos empregados na campanha pela Justiça
Eleitoral e pela sociedade. Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido
que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial)
não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na
prestação de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar
ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais
exigências legais. Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
esta Corte tem decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso
concreto, os efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador. Pois
bem. Nada obstante a apresentação de justificativa pelo prestador e a declaração das
despesas na prestação de contas final, a irregularidade perfaz o valor de R$
379.752,00, que corresponde a aproximadamente a 32,3% das despesas declaradas
(R$ 1.175.669,88 – ID 43243660), o que enseja a desaprovação de contas, ante a
inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao contrário do explanado pelo embargante, o acórdão recorrido ressaltou
que a apresentação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a transparência das
contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados na campanha
pela Justiça Eleitoral e pela sociedade, e que devem ser analisados, caso concreto, a
justificativa apresentada pelo prestador, bem como os efeitos da omissão.

O prestador alegou que deve-se considerar que se tratou de Eleições Gerais
e o prestador concorreu ao cargo de Deputado Federal, de modo que promoveu
campanha em diversas localidades do Estado, o que acabou por dificultar a logística das
diversas contratações para a prestação de contas parcial, bem como que as falhas foram
corrigidas na prestação de contas final.

Ocorre que tais justificativas não são suficientes para afastar a gravidade da
irregularidade, como afirmado na decisão recorrida, pois a omissão corresponde a
aproximadamente 32,3% das despesas financeiras declaradas pelo prestador, o que
enseja a desaprovação das contas, ante a impossibilidade de se aplicar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

A Justiça Eleitoral e os eleitores foram impossibilitados da fiscalização
concomitante de um valor expressivo das despesas efetuadas pelo prestador, o que
prejudicou a transparência das contas.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

b.2) Da omissão na decisão embargada no enfrentamento da
jurisprudência sobre o recebimento de recursos de origem não
identificada

Em suas razões recursais, o embargante alegou que a decisão embargada
deixou de valorar a jurisprudência a respeito do tema, a qual afasta juízos de presunção e
entende ser necessária a existência de elementos suficientes a demonstrar que se trata
Num. 43815296 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110132045600000042769592
Número do documento: 24030110132045600000042769592
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/03/2024 14:33:35

de RONI. [...] Como se vê, o acórdão logo concluiu, de forma automática, pela existência
de recurso de origem não identificada, desconsiderando a jurisprudência formada a
respeito. Daí a omissão.

Em que pese as alegações do embargante, observa-se que a decisão
recorrida certificou que os recursos utilizados para o pagamento de despesas não
declaradas pelo prestador, não transitaram por conta bancária de campanha,
caracterizando, por esta razão, o recebimento de recurso de origem não identificada pelo
candidato, o que enseja o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, estando esta
determinação em consonância com o artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019 e com a jurisprudência deste Tribunal. Veja-se:

Da análise dos autos, verifica-se que o prestador apresentou boletos e comprovantes
de pagamento em favor da empresa ADYEN BR LTDA, no valor total de R$ 28.000,00
(ID 43243023, ID 43243149, ID 43243181, ID 43243292, ID 43243358, ID 43243380,
ID 43243467, ID 43243525 e ID 43243535). Por outro lado, no Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais – SPCEWEB consta que foram emitidas quatro Notas Fiscais
pelo Facebook em favor do CNPJ de campanha do prestador, que perfazem o valor
de R$ 31.238,00, e que permanecem ativas:[...]. Desse modo, resta caracterizada a
omissão de despesas, tendo em vista que o montante de R$ 3.238,00 não foi
registrado na prestação de contas. Ressalta-se, ainda, que as despesas omissas não
transitaram pelas contas específicas de campanha, tendo sido pagas com recursos de
origem não identificada, o que enseja o recolhimento do montante irregular ao
Tesouro Nacional, conforme determina o artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE
nº 23.607/2019[1]. Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:ELEIÇÕES
2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMITIDA E NÃO CANCELADA. OMISSÃO
DE DESPESA ELEITORAL. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. VALOR
DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. FALHA QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE E
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.1. A identificação, por meio da emissão de nota fiscal eletrônica
não cancelada, emitida em favor do CNPJ da campanha do prestador, de despesa
não registrada na prestação de contas, configura omissão de despesa e a utilização
de recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do
valor correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res.
TSE nº 23.607/2019. 2. Valor omitido diminuto em relação ao contexto global da
prestação de contas, sendo adequada a aposição de ressalvas ante a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Aprovação com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060320129, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 148, Data 02/08/2023)

Desse modo, ante a inexistência de omissão no acórdão embargado, deve o
recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[1].

DISPOSITIVO

Num. 43815296 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110132045600000042769592
Número do documento: 24030110132045600000042769592
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/03/2024 14:33:35

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603518-27.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTE: PAULO ROBERTO DA COSTA - Advogados do EMBARGANTE:
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GIULIANO ROBINSON - PR102528.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.02.2024

[1]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Num. 43815296 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110132045600000042769592
Número do documento: 24030110132045600000042769592
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/03/2024 14:33:35